Tribunal: TJPA
Processo: 0034755-10.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034755-10.2010.8.14.0301

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALDEPARTAMENTO NACIONALSENAIDN

APELADO: AMAZONIA COMPENSADOS E LAMINADOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034755-10.2010.8.14.0301

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALDEPARTAMENTO NACIONALSENAIDN

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DE MORAES VAZ - PA5773-A

APELADO: AMAZONIA COMPENSADOS E LAMINADOS S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO
E COM JULGAMENTO PREJUDICADO ANTE A DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Cobrança ajuizada em face de Amazônia Compensados e Laminados S/A. A ação visava o pagamento de contribuição adicional de R$ 14.085,53, referente ao Decreto-Lei nº 6.246/44. A extinção ocorreu por inércia do autor, após o processo permanecer sem movimentação por mais de cinco anos, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem julgamento de mérito foi devida, à luz da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito tributário, considerando a ausência de citação da ré e a inércia do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4.

A interrupção da prescrição depende da citação válida da parte ré ou de atos que demonstrem a intenção do credor em prosseguir com a demanda. No caso, a citação não foi efetivada, e o processo permaneceu inerte por mais de cinco anos, configurando a prescrição.

5.

A ausência de movimentação processual por parte do autor, somada à falta de diligência em promover a citação, caracteriza desinteresse no prosseguimento do feito, o que impede a interrupção do prazo prescricional.

6.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, sendo matéria de ordem pública que independe de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN incide sobre a pretensão de cobrança de crédito tributário quando, por inércia do autor, não ocorre a citação válida do devedor dentro do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; art. 240, § 1º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
DECLARAR PREJUDICADO o Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SENAI -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu o feito sem resolução o mérito com base no art. 485, IV e VI, do CPC, nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada em face de AMAZÔNIA COMPENSADOS E LAMINADOS S/A
.

Na petição inicial, o SENAI sustenta que é credora do valor de R$ 14.085,53 referente à contribuição prevista no Decreto-Lei nº 6.246/44, em razão de a ré possuir mais de 500 empregados. Dessa forma, pleiteia a condenação da ré ao pagamento desse valor, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Após tentativas de citar a parte requerida, o feito foi extinto sem julgamento do mérito em razão de a parte autora não ter apresentado manifestação e o processo restar sem movimentação por mais de cinco anos, nos termos da decisão de ID 12724069, pg. 06.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que é indevida a extinção do feito em razão de não ter sido intimado pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Aduz, também, que a parte ré não requereu a extinção e, assim, vai de encontro ao que dispõe a Súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão do apelante. Explico.

A parte autora/apelante narra, em sua exordial, que a parte apelada, por exercer atividade prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 6.246/44, é contribuinte compulsória do SENAI e, por possuir mais de 500 empregados, possui a obrigação legal de recolher a contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42.

Assim, por se tratar de cobrança de contribuição de natureza parafiscal, cabe ao terceiro setor, neste caso o SENAI, efetuar a cobrança das contribuições previstas.

O art. 174 do CTN assim dispõe sobre o prazo para cobrança:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde agosto de 2007, conforme notificação de ID 12724047, pg. 06, sendo que a ação foi ajuizada em setembro de 2010.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi publicado em 22/09/2010 e por várias vezes foi tentada a citação da ré, porém sem sucesso. Inclusive, a citação por edital foi anulada em decorrência de não ter seguido o disposto no Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 12724067, pg. 09.

Após nova tentativa de citar a ré, o juízo
a quo
determinou a intimação da autora para apresentar manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito e, por quase seis anos, os autos restaram sem movimentação, o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em agosto de 2010 e que o juízo primevo extinguiu o feito em fevereiro de 2019, nove anos após a propositura da demanda, sem que tenha sido sequer efetivada a citação da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (agosto de 2010) e a extinção do feito (dezembro de 2019).

Com efeito, a apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que os autos restaram paralisados por mais de cinco anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação da recorrente, vindo a ser extinto logo em seguida.

Atento que a sentença foi prolatada em dezembro de 2019, nove anos após o ajuizamento da ação e a citação não havia sequer ocorrido por culpa da apelante, que abandonou a demanda.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição quinquenal no presente caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré sequer foi citada.

Destarte, em que pese o ajuizamento da demanda dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houve a citação da parte ré por nove anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide. Poderia, até mesmo, ter realizado a citação por edital escorreitamente, haja vista que fora deferida pelo juízo, porém, repito, manteve-se inerte e os autos restaram sem qualquer movimentação por anos.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Portanto, há flagrante incidência da prescrição quinquenal, nos termos do 174 do CTN, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que dou como prejudicado o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E DECLARO PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO
ante a decretação da prescrição da pretensão da parte autora, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024